Tribunal: TJES
Processo: 0013738-04.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013738-04.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0013738-04.2015.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADA:
CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA E DEDUÇÃO DE MATERIAIS NO ISSQN. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, confirmando o direito de empresa de construção civil à dedução dos materiais da base de cálculo do ISSQN e permitindo a comprovação documental do quantum debeatur na fase de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a preclusão probatória quanto às notas fiscais de materiais não juntadas na fase de conhecimento; e (ii) verificar se houve omissão na aplicação dos critérios fixados pelo STF (RE 603.497) e STJ (Súmula 167) para a referida dedução tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de vício de omissão ou contradição, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da preclusão, consignando que apenas documentos indispensáveis à propositura da ação devem acompanhar a inicial, podendo a prova do montante do crédito ser produzida em liquidação.

4. O julgado aplicou a jurisprudência consolidada do STF e do STJ sobre a exclusão integral dos materiais incorporados à obra da base de cálculo do ISSQN, não sendo os embargos de declaração a via adequada para a rediscussão de critérios fáticos já remetidos à fase liquidatória.

5. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a intenção de prequestionamento numérico de dispositivos legais não autorizam o acolhimento dos aclaratórios na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 434, 435 e 1.022; LC nº 116/2003, art. 7º, §2º, I; DL nº 406/1968, art. 9º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.497/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 29.06.2020; STJ, Súmula 167; STJ, REsp nº 1.262.132/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.11.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0013738-04.2015.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADA:
CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE MARCELO RIBEIRO DA SILVA, contra o v. acórdão (ID 15024892) proferido por esta C. Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição apenas do crédito de IPTU do exercício de 2000 e validou a cobrança dos anos de 2001 a 2004.

Em suas razões recursais (ID 15414025), o embargante sustenta, em síntese, a existência do vício de omissão no acórdão, pois o Colegiado não teria se manifestado sobre a tese de incompetência absoluta do Juízo de Marataízes, sob o argumento de que os imóveis objeto da lide estariam registrados na Comarca de Itapemirim. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico dos artigos 46, § 5º do CPC e 5º da Lei nº 6.830/80.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 16217759) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado. O

decisum
consignou expressamente a distinção técnica entre os documentos indispensáveis à propositura da demanda e aqueles destinados à futura quantificação do indébito em sede de liquidação de sentença. No que tange aos critérios de dedução, o julgado aplicou a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 603.497) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 167), reafirmando a impossibilidade de restrição da base de cálculo por legislação municipal.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis:

"No tocante à alegação quanto a necessidade de apresentação de todos os documentos comprobatórios na fase de conhecimento, sob pena de preclusão, nos termos dos arts. 320, 434, 435 e 396 do CPC, é importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência do c. STJ
“indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às
condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda
, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes [...]"
(STJ - REsp: 1262132 SP 2011/0080874-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015).

Em detida análise dos autos, verifico que não houve ausência de quaisquer documentos essenciais à defesa, visto que foi juntada a procuração e os documentos de identificação da parte autora, ora apelada.

Outrossim, verifica-se que a sentença recorrida apenas reconheceu o direito à dedução dos materiais da base de cálculo do ISSQN, condicionando a apuração dos valores à fase própria de liquidação, em estrita conformidade com a técnica processual. Ademais, a parte autora apresentou tempestivamente os documentos necessários à comprovação de suas alegações, incluindo notas fiscais, contratos e demais peças aptas à formação do convencimento judicial,, de modo que não há falar em irregularidade ou prejuízo ao contraditório

Após detida análise dos autos, destaco que, em conformidade com a sentença objurgada, o município apelante deve se abster de limitar as deduções do preço dos materiais na base de cálculo do ISSQN incidente sobre o serviço prestado pela apelada.

Nos termos do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, com as alterações introduzidas pela Lei nº 7.855/2020, passou a ser admitida a dedução dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do ISSQN, desde que observados integralmente os requisitos formais e materiais previstos em seu texto normativo. Nesse sentido o art. 85 da Lei:

[...]

Todavia, não é possível realizar limitação do valor dos materiais, a ser excluído da base de cálculo do ISSQN, por lei municipal, sendo autorizado somente por lei complementar federal. [...]”

À evidência inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a tese da preclusão probatória, distinguindo documentos indispensáveis à demanda de documentos destinados à mera quantificação do débito, bem como aplicou a jurisprudência pacificada das Cortes Superiores quanto à exclusão dos materiais.

Deste modo, na via do presente aclaratório a parte apenas tenta introduzir discussão nova e renovar o debate já exaurido sobre a higidez da exação tributária.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir”
(EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas no recurso, não contendo, por isso, os vícios apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão de matéria fática e jurídica julgada contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.